Tribunal: STF
Processo: RE 87503
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
PRONUNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE
QUALIFICATIVA NÃO CAPITULADA NA DENUNCIA. 1. A AGRAVANTE
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, PAR 2, IV DO C. PENAL, VERSA
SOBRE FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME, SENDO, PORTANTO, CIRCUNSTANCIA
OBJETIVA DO DELITO, E, POR ISSO MESMO, INAPLICAVEL, NO CASO, A
INCOMUNICABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 26 DO MESMO CÓDIGO. 2. A
DENUNCIA, AO DESCREVER OS FATOS, DEIXOU EXPLICITA A CIRCUNSTANCIA
QUE CONFIGURA A QUALIFICADORA, NÃO A ESTENDENDO AO CO-RÉU POR
EQUIVOCA APLICAÇÃO DO REFERIDO ART. 26; E ESTANDO EXPLICITA, NENHUM
CERCEAMENTO DE DEFESA FOI PERPETRADO QUALIFICADO, NÃO SÓ DEVIDO A
INCIDENCIA DO ART. 383 DO CPP, COMO, AINDA, PELO FATO DE RESTAREM AO
ACUSADO NOVAS OPORTUNIDADES DE DEFESA, SEJA QUANDO DA CONTRARIEDADE
AO LIBELO, QUER EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO. 3. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO
CONHECIDO.